Tribunal: TJBA
Processo: 8029136-17.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8029136-17.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: LUCIANA VILELA DOURADO MATOS Advogado(s): ANIELI RIBEIRO VILELA ALMEIDA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. PROFESSORA DA REDE DE ENSINO. LICENÇA REMUNERADA PARA CAPACITAÇÃO. CURSO DE MESTRADO. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA BASEADA NA ALEGADA INEXISTÊNCIA DE SUBSTITUTO. AFASTAMENTO TEMPORÁRIO E INFERIOR A UM ANO. CONTROLE DE LEGALIDADE. VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO. ART. 62 DA LEI ESTADUAL Nº 8.261/2002. ART. 206, V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PERIGO DE DANO CONFIGURADO. PROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1 - Agravo de instrumento interposto por professora da rede estadual de ensino contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela voltado a compelir o Estado da Bahia à concessão de licença remunerada para a realização de curso de mestrado. 2 - Servidora regularmente matriculada em programa de pós-graduação stricto sensu, encontrando-se em fase avançada do curso, com prazo certo para entrega e defesa da dissertação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3 - A controvérsia recursal restringe-se à análise da legalidade do indeferimento de licença remunerada para capacitação profissional de professora da rede pública estadual, com base apenas na alegação genérica de inexistência de substituto, em conformidade com a legislação estadual e com os princípios constitucionais aplicáveis. III. RAZÕES DE DECIDIR 4 - O art. 62 da Lei Estadual nº 8.261/2002 autoriza a liberação de docentes para cursos de pós-graduação correlatos à sua formação e às atribuições do cargo, devendo sua interpretação ser realizada de forma sistemática com o art. 206, inciso V, da Constituição Federal, que consagra a valorização dos profissionais da educação. 5 - A alegação genérica de inexistência de professor substituto, desacompanhada de demonstração concreta da impossibilidade de reorganização do serviço ou da adoção de medidas administrativas alternativas, revela-se insuficiente para justificar o indeferimento, sobretudo quando o afastamento pretendido possui curta duração. 6 - O perigo de dano encontra-se caracterizado, uma vez que a fase final do curso de mestrado exige dedicação incompatível com o exercício simultâneo da regência de classe em jornada integral, sendo a manutenção do indeferimento apta a comprometer a conclusão do curso e o interesse público na qualificação do magistério. IV. DISPOSITIVO 7 - Recurso conhecido e provido, para confirmar a decisão que concedeu a tutela recursal e assegurar à agravante a licença remunerada para a realização do curso de mestrado. Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8029136-17.2025.8.05.0000 interposto por LUCIANA VILELA DOURADO MATOS, que se insurge contra a decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 8000871-43.2025.8.05.0149 impetrado contra o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia para CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Sala de sessões,